Tribunal: TJES
Processo: 5006163-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TÍPICA.
ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento de gratuidade de justiça feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do seu art. 99, do CPC, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário.

2. As provas demonstram que a agravante atualmente é microempreendedora individual e os extratos de movimentação financeira dos meses de fevereiro, março e abril do corrente ano não evidenciam a existência de vultosa transferência de recursos, o que não demonstra a ausência dos requisitos legais a ponto de justificar a não concessão da gratuidade de justiça.

3. O fato de a agravante se encontrar assistida por advogado particular também não afasta a benesse. Inteligência do Art. 99, § 4º, do CPC. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006163-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA AUGUSTO FERMIANO

AGRAVADO: JULIANO COELHO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TÍPICA.
ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento de gratuidade de justiça feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do seu art. 99, do CPC, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário.

2. As provas demonstram que a agravante atualmente é microempreendedora individual e os extratos de movimentação financeira dos meses de fevereiro, março e abril do corrente ano não evidenciam a existência de vultosa transferência de recursos, o que não demonstra a ausência dos requisitos legais a ponto de justificar a não concessão da gratuidade de justiça.

3. O fato de a agravante se encontrar assistida por advogado particular também não afasta a benesse. Inteligência do Art. 99, § 4º, do CPC. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006163-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GABRIELA AUGUSTO FERMIANO

AGRAVADOS:
JULIANO COELHO DOS SANTOS E OUTRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GABRIELA AUGUSTO FERMIANO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita na ação manejada em desfavor de
JULIANO COELHO DOS SANTOS E OUTRA
.

Segundo aduz a agravante (id. nº 8313642) até o ano próximo passado desenvolvia atividade empresarial, mas no atual momento, após a alienação da pessoa jurídica, não possui mais a renda mensal que auferia e nem tampouco a contrapartida da venda da sociedade.

No mais, sustenta que, atualmente, desenvolve a atividade de microempresária individual e vem mantendo baixa movimentação financeira, de modo que, mesmo que tenha sua defesa proporcionada por advogado particular, resta evidente a presença dos elementos aptos a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
não concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que:

[...]
In casu,
é de se concluir, à luz dos elementos probatórios carreados aos autos, que não há se falar em miserabilidade jurídica, consoante fundamentação a seguir exposta.

De mais a mais, a despeito dos argumentos lançados na petição inicial, a autora se declarou “empresária”, constituiu advogado particular e, do imposto de renda acostado, ID 38047630, demonstra uma renda de mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de ativos avaliados em cerca de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

As custas, por sua vez, podem, repita-se, ser parcelada, à luz do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, portanto, não poderia ensejar prejuízos de grande monta.

Portanto, a conclusão é de que possui o autor plena condição do custeio das custas e demais despesas processuais, a impossibilitar a concessão da benesse.

[...]

Nestes termos,
indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita
formulado pela requerente. [...]
(decisão id. nº 40269024 dos autos de origem).

Muito bem. De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Com base nisso, em que pese as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida, constato que os dados constantes da declaração de imposto de renda (id. nº 8313648), na qual a agravante figuraria como sócia de sociedade empresária com valor considerável declarado como capital social, não tornam possível, nesta fase recursal, ser peremptório acerca do não preenchimento dos elementos para o deferimento da benesse.

Isso porque tal declaração de ajuste se refere ao ano-calendário 2022, ao passo que a alteração contratual carreada aos autos no id. nº 8313648 demonstra que no ano de 2023 a recorrente deixou tal sociedade empresária, negócio jurídico este que, inclusive, é o objeto central da ação em curso no primeiro grau.

De mais a mais, os documentos constantes dos ids. nº 8313643 e 8313644 comprovam que a agravante atualmente é microempreendedora individual e os extratos de movimentação financeira dos meses de fevereiro, março e abril do corrente ano não evidenciam a existência de vultosa transferência de recursos, o que não demonstra a ausência dos requisitos legais a ponto de justificar a não concessão da benesse.

Nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Somado a isso, o fato de a agravante se encontrar assistida por advogado particular também não afasta a benesse, estando tal entendimento sedimentado no próprio Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência do Colendo STJ. Vejamos:

Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário,
na contratação de advogado particular pelo requerente
(gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 - grifei).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e conceder à recorrente o benefício da gratuidade de justiça
, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.